Tribunal: STJ
Processo: 1001668-61.2020.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070230 - SP(2025/0385889-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
AGRAVADO
: V DE J F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
INÉPCIA DO AGRAVO INTERNO.
§ 1o, DO
MULTA DO
ART. 1.021,
CPC/15.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f9f5805-755b-463a-b4f8-c176dee9c2ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070230 - SP (2025/0385889-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
AGRAVADO
: V DE J F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INÉPCIA DO AGRAVO INTERNO.
§ 1o, DO CPC/15. MULTA DO
ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC/15.
ART. 1.021,
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por N D I S S contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por V DE J F, em face da agravante, na qual requer a cobertura de cirurgias plásticas
reparadoras pós-bariátrica, em especial a dermolipectomia de coxas.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) condenar a
Sentença:
requerida a autorizar/custear a realização do procedimento cirúrgico reparador
denominado “dermolipectomia de coxas”, no prazo de 30 dias.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Apelação – Plano de saúde – Recusa de cobertura de cirurgia plástica em decorrência
de redução bariátrica – Laudo pericial produzido – Cirurgia tem natureza reparadora, e
não apenas estética – Obrigação de cobertura (súmula 97 do TJSP) – Aplicação do
Tema 1069 firmado por ocasião da sistemática dos Recursos Repetitivos – Recusa da
Documento eletrônico VDA53016513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 99568aa6-0da3-41b9-b42c-2f34c6be57e5

operadora injustificada – Sentença mantida – Recurso improvido.
(e-STJ fl. 596)

opostos por NOTRE DAME INTERMÉDICA S/A,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que indicou, de forma clara, os
Agravo interno:
dispositivos legais violados, não incidindo a
Requer, assim, o
Súmula 182/STJ.
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial da parte
agravante, nos termos da seguinte fundamentação:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deserção.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
(e-STJ fl. 768)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15).
De fato, não demonstra que houve impugnação ao óbice da deserção do
recurso especial, apontado na decisão de admissibilidade, apenas asseverando
que indicou, de forma clara, os dispositivos legais violados, não havendo
dialeticidade entre a decisão agravada e o recurso ora apresentado.
Documento eletrônico VDA53016513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 99568aa6-0da3-41b9-b42c-2f34c6be57e5

Assim, nos termos do
§ 1o, do CPC/15, e consoante
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.

Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 3% (três por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC/15.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA53016513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 99568aa6-0da3-41b9-b42c-2f34c6be57e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.230 / SP
Número Registro: 2025/0385889-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016686120208260010
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
AGRAVADO
: V DE J F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
AGRAVADO
: V DE J F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
TERMO
Documento eletrônico VDA54617595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: ff8c2948-e03d-4823-bb52-58af89475756

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: ff8c2948-e03d-4823-bb52-58af89475756